Tribunal: TCU
Processo: 014.568/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7237/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, em retificar, por inexatidão material, o caput do Acórdão 5816/2024-TCU-Segunda Câmara (peça 8), prolatado na Sessão de 13/8/2024 - Ordinária, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: Onde se lê : " (...) o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Izabela da Costa Pereira Watts, (...) " Leia-se : " (...) o ato de concessão de pensão militar instituída por Jonas Luiz Pereira em favor de Izabela da Costa Pereira Watts, Maria Madalena de Jesus, Valeria Regina Vieira Pereira e Vera de Amorim Pereira (...) ". 1. Processo TC- Processo 014.568/2024-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Izabela da Costa Pereira Watts (XXX.134.511-XX); Maria Madalena de Jesus (XXX.863.381-XX); Valeria Regina Vieira Pereira (XXX.065.866-XX); Vera de Amorim Pereira (XXX.283.541-XX). 1.2. Órgão: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.